Tribunal: STJ
Processo: 5069285-30.2023.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2780876 - RS (2024/0409089-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: SIMON GESNER
ADVOGADOS
: STEPHEN KORTING - RS053184
GUSTAVO MAIA ADAMS - RS060254
AGRAVADO
: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA
ADVOGADOS
: SOLANGE DIAS NEVES - RS034649
SOLANGE DIAS NEVES - SP477222
SOLANGE DIAS NEVES - RJ239234
AGRAVADO
: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A
ADVOGADO
: JULIO CESAR GOULART LANES - RS046648
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
E
MATERIAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. REEXAME
DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO PREJUDICADO.
1. Ação de indenização por danos morais e materiais.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados impede o conhecimento do recurso especial.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. A incidência da Súmula 7/STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
pretendido. Precedentes desta Corte.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Brasília,
.
20 de maio de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA47593598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/05/2025 21:31:14
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: f559ec15-ccd2-46b8-bded-3abd60899117

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2780876 - RS (2024/0409089-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: SIMON GESNER
ADVOGADOS
: STEPHEN KORTING - RS053184
GUSTAVO MAIA ADAMS - RS060254
AGRAVADO
: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA
ADVOGADOS
: SOLANGE DIAS NEVES - RS034649
SOLANGE DIAS NEVES - SP477222
SOLANGE DIAS NEVES - RJ239234
AGRAVADO
: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A
ADVOGADO
: JULIO CESAR GOULART LANES - RS046648
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
E
MATERIAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. REEXAME
DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO PREJUDICADO.
1. Ação de indenização por danos morais e materiais.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados impede o conhecimento do recurso especial.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. A incidência da Súmula 7/STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
pretendido. Precedentes desta Corte.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por SIMON GESNER contra decisão
que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
: de indenização por danos morais e materiais movida por
Ação
SIMON GESNER contra AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA e
CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.
: julgou improcedente o pedido formulado pelo agravante.
Sentença
: negou provimento à apelação interposta pelo agravante, nos
Acórdão
termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. A NEGATIVA DE EMBARQUE SE DEU POR
CULPA EXCLUSIVA DO PASSAGEIRO, QUE NÃO ADOTOU O ZELO E A CAUTELA
Documento eletrônico VDA47082882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/04/2025 19:15:10
Código de Controle do Documento: 1055dddd-1fc1-44c2-90f4-3b5a11852f06

NECESSÁRIOS PARA SE INFORMAR ACERCA DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PELOS
PAÍSES DE DESTINO, INFORMAÇÕES DE FÁCIL OBTENÇÃO. AINDA QUE ALEGUE
DESCONHECER QUE ERA DE SUA RESPONSABILIDADE VERIFICAR AS CONDIÇÕES
PARA O EMBARQUE, RESTOU COMPROVADO QUE A AGÊNCIA DE TURISMO
INFORMOU ACERCA DA NECESSIDADE DE VISTO QUANDO DA COMPRA DA
PASSAGEM. RECURSO DESPROVIDO. (e-STJ fl. 320)

: alega violação dos arts. 2o, 3o, 6o, VI, VII e VIII, 14, 18,
Recurso Especial
20, 23, 39, VI e 51, XV, do Código de Defesa do Consumidor; e 186 do Código Civil,
bem como dissídio jurisprudencial. Sustenta ser hipótese de inversão do ônus da
prova. Assevera existência de dano moral em razão do grave abalo moral e
psíquico sofrido pelo impedimento de retorno de sua esposa ao Brasil, decorrente
de falha na prestação do serviço pelas agravadas. Aduz que há danos materiais.
: conheceu do agravo para não conhecer do recurso
Decisão unipessoal
especial.
: o agravante alega que não ocorreu violação das Súmulas
Agravo interno
282, 283 e 356 do STF ao argumento de que a matéria tratada não está sumulada
e que os artigos violados foram prequestionados desde a origem, bem como que a
agravada não impugnou a perícia juntada. Aduz que impugnou todos os
fundamentos da decisão agravada. Acrescenta que não discute situação fática,
mas apenas de direito, bem como que não há reexame das provas.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.

- Da ausência de prequestionamento
A falta de prequestionamento é condição suficiente para obstar o
processamento do recurso especial e exigência indispensável para o seu
cabimento. Insatisfeito, este não supera o âmbito de sua admissibilidade, atraindo
a incidência das Súmulas 282 do STF ou 211 do STJ.
Dito isso, da reanálise minuciosa dos autos, realmente, observa-se que a
aplicação do óbice da Súmula 282 do STF decorre da não deliberação pelo
acórdão recorrido acerca do art. 6o, VIIII, do Código de Defesa do Consumidor, não
tendo a parte agravante interposto o recurso de embargos de declaração.
A propósito, convém salientar que a incumbência constitucional deste
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso especial, é muito mais ampla do
Documento eletrônico VDA47082882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/04/2025 19:15:10
Código de Controle do Documento: 1055dddd-1fc1-44c2-90f4-3b5a11852f06

que o exame do direito alegado pelas partes, em revisão do decidido pelas Cortes
locais. Cabe ao STJ, precipuamente, a uniformização da interpretação da Lei
Federal, daí porque é indispensável que tenha havido o prévio debate acerca dos
artigos legais pelos Tribunais de origem.
Portanto, a decisão deve ser mantida ante a aplicação do óbice da
Súmula 282 do STF.

- Do reexame de fatos e provas
Quanto à aplicação da Súmula 7/STJ, essa merece ser mantida, haja vista
que os argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de demonstrar
como alterar o decidido pelo Tribunal de origem não demandaria o reexame de
fatos e provas.
Como exposto na decisão agravada, o TJ/RS ao julgar o recurso
interposto pela parte agravante assim decidiu (e-STJ fl. 321):
Peço vênia para divergir, pois entendo que os fatos ocorreram por culpa
exclusiva do consumidor, ao não verificar os requisitos de entrada nos países de
destino da viagem, informações de fácil obtenção. Conforme bem pontuado
em sentença, o autor é haitiano residente no Brasil e portador de Carteira de
Registro Nacional Obrigatório. Portanto, não se trata de pessoa inexperiente com o
trato com questões migratórias. Ainda que alegue desconhecer que era de sua
responsabilidade verificar as condições para o embarque, observo que a agência de
turismo informou acerca da necessidade de visto quando da compra da passagem
(evento 1, OUT6)

[...]

Assim, a negativa de embarque se deu por culpa exclusiva do
passageiro, que não adotou o zelo e a cautela necessários para se informar acerca
da documentação exigida pelos países de destino.

Portanto, existindo ilícito por parte da demandada, não há falar em
dever de indenizar.

Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria em reexame do
acervo fático-probatório, o que é obstado pelo enunciado sumular no 7/STJ.

- Da divergência jurisprudencial
Ademais, deve ser mantido o entendimento de que não é possível o
conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na
hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei.
Isso porque a Súmula 7/STJ também se aplica aos recursos especiais
interpostos pela alínea “c”, do permissivo constitucional. Nesse sentido: AgInt nos
EDcl no AREsp 1041244/RJ, 4a Turma, DJe de
; AgInt no AREsp n.
22/11/2019
Documento eletrônico VDA47082882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/04/2025 19:15:10
Código de Controle do Documento: 1055dddd-1fc1-44c2-90f4-3b5a11852f06

821.337/SP, 3a Turma, DJe de
; e AgInt no AREsp n. 964.391/SP, 3a
13/03/2017
Turma, DJe de
.
21/11/2016

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA47082882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/04/2025 19:15:10
Código de Controle do Documento: 1055dddd-1fc1-44c2-90f4-3b5a11852f06

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.780.876 / RS
Número Registro: 2024/0409089-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50692853020238210001
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SIMON GESNER
ADVOGADOS : STEPHEN KORTING - RS053184
GUSTAVO MAIA ADAMS - RS060254
AGRAVADO
: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA
ADVOGADOS : SOLANGE DIAS NEVES - RS034649
SOLANGE DIAS NEVES - SP477222
SOLANGE DIAS NEVES - RJ239234
AGRAVADO
: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A
ADVOGADO
: JULIO CESAR GOULART LANES - RS046648
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
TRANSPORTE AÉREO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SIMON GESNER
ADVOGADOS : STEPHEN KORTING - RS053184
GUSTAVO MAIA ADAMS - RS060254
AGRAVADO
: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA
Documento eletrônico VDA47586142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 14:29:26
Código de Controle do Documento: dfd55b70-1e59-460b-9a5a-57be46ee4508

ADVOGADOS : SOLANGE DIAS NEVES - RS034649
SOLANGE DIAS NEVES - SP477222
SOLANGE DIAS NEVES - RJ239234
AGRAVADO
: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A
ADVOGADO
: JULIO CESAR GOULART LANES - RS046648
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram com
a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Ausente,
justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47586142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 14:29:26
Código de Controle do Documento: dfd55b70-1e59-460b-9a5a-57be46ee4508